Tribunal: TJSP
Processo: 2176776-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decisão que indeferiu o pedido de revogação de liminar e pedido de pagamento das parcelas vencidas - Mora caracterizada – pedido subsidiário não cognoscível – Dec. Lei 911/69 – Necessidade de quitação de todo o débito – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso improvido.